Tribunal: STF
Processo: Ext 1646
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Prisão preventiva para extradição. Pedido de revogação da medida constritiva. Circunstâncias do caso. Indeferimento
    Vistos etc.
    Referente às Petições nºs 104.813, 110.533/2020, 6.115, 25.544 e 54.671/2021.
    O presente pedido de extradição foi apresentado pelo Estado Requerente em desfavor do nacional italiano Raniero Petrucci, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica, promulgado pelo Decreto 41.909/1957. 
    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente para o cumprimento da pena de 5 anos de prisão pela prática de crimes de ‘fraude em detrimento de autoridades públicas e trabalhadores, fraude comercial, lavagem de produtos de crime, falsificação de documentos administrativos e circulação/comercialização de documentos falsos’, tipificados nos ‘artigos 162, 1º, 164, 1º, a; 175, § 1º e 2º; 181, § 1º, 1; 184, § 1º; 187, § 1º; 218, 1; 223, § 1º,1; 232, 1 a e b do Código Penal Social da Bélgica; artigos 322 e 323; 491, 492 bis; 496; e 505,3, do Código Penal Belga; e artigos 1º e 2º do decreto real belga de 31.05.1933 (que trata das declarações relacionadas a subsídios e benefícios)’, ‘conforme Sentença (ainda recorrível) de nº 06159/17, de 15.12.2017, da 49ª Câmara do Tribunal Francofono de Primeira Instância de Bruxelas e Mandado de Execução de Sentença nº BR.20.98.17/09-09/2/23.01/1978, de 30.6.2020, expedido pela Procuradoria Pública de Justiça do Trabalho de Bruxelas, Bélgica’ (evento 4 da PPE 949). 
    Decretada a prisão preventiva para fins de extradição em 08.9.2020 e efetivada a captura em 21.9.2020 (fls. 28-33, 44 e 52 da PPE 949).
    O pedido extradicional foi formalizado em 20.11.2020.
    Em 30.11.2020, determinada a expedição de carta de ordem para realização do interrogatório do Extraditando, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 (evento 2). Devolução da carta de ordem pelo Juízo Federal da 5ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Goiás em 25.5.2021 (eventos 39 e 41).
    A Defesa do Extraditando, por intermédio das referidas petições, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Sustenta ‘não obediência das regras para decretação da prisão’, ‘ausência de requisitos formais para a formalização do processo de extradição’ e ‘possibilidade de aguardar o processo de extradição em prisão domiciliar’. Ressalta que ‘o Extraditando possui atualmente 60 (sessenta) anos de idade’ e ‘somada a pena aplicada, a primariedade e ainda a precariedade das unidades prisionais ... autoriza o Extraditando responder ao processo de extradição em liberdade’. Menciona a pandemia da Covid-19 e que ‘conforme relatório médico Raniero já foi vítima de ataques isquêmicos anteriores’. Aponta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela legislação brasileira.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina ‘(a) pela intimação do Estado requerente para que apresente os textos de lei acerca da prescrição aplicáveis ao caso; e (b) pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar ou substituição da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Ranieri Petrucci’ (fls. 868-75, evento 29).
    É o relatório.
    Decido.
    De início, ressalto que a documentação juntada às fls. 879-84 pela Missão Diplomática diz apenas com os dispositivos legais dos crimes imputados ao Extraditando. Nesse contexto, reputo necessárias diligências junto ao Estado Requerente para apresentar os textos legais pertinentes à prescrição da pretensão punitiva/executória estatal. 
    Passo ao exame da prisão preventiva do Extraditando.
    Em 08.9.2020, na esteira do parecer ministerial, deferi o requerimento apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, para decretar a prisão preventiva para extradição do nacional italiano Raniero Petrucci nos autos da PPE 949.
    Naquela oportunidade, destaquei que a representação policial informou a inclusão do Extraditando, em 27.7.2020, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-6431/7-2020, porquanto considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena de 5 anos de reclusão pela prática dos crimes de ‘fraude em detrimento de autoridades públicas e trabalhadores, fraude comercial, lavagem de produtos de crime, falsificação de documentos administrativos e circulação/comercialização de documentos falsos’ (fl. 03 da PPE 949).
    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da difusão vermelha, comprobatório da existência do mandado de prisão. Reporto-me, no aspecto, ao decidido, v.g., no agravo regimental na PPE 926/Peru, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.02.2020. Em reforço, os seguintes julgados em situações semelhantes: PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019. 
    Extraio dos fatos que ‘Raniero Petrucci e sua esposa Helene Stinat foram responsáveis, em 2009, por uma série de fraudes em prejuízo de instituições públicas belgas e centenas de trabalhadores, cometidas através do uso indevido de subsídios públicos oferecidos a empresas para a contratação de funcionários’. Além disso, ‘No caso de Raniero Petrucci, ele, em cumplicidade com sua esposa Helene Stinat, estabeleceu e administrou diversas pessoas jurídicas (empresas e associações), ligadas de forma direta ou indireta ao programa, utilizando-as para o cometimento de fraudes. Inicialmente, eles contrataram seus funcionários por meio de associação sem fins lucrativos denominada Cleaning & Services Network que, no entanto, após a constatação de uma série de irregularidades (dentre as quais a contratação em massa de trabalhadores em situação migratória ilegal), perdeu a autorização para participar do programa, não podendo, portanto, receber mais os subsídios mencionados’. 
    De outro lado, ‘as empresas controladas pelo casal pagavam aos trabalhadores somente uma parte do salário devido a eles, deixando de apresentar a eles de forma sistemática, a fim de que eles não percebessem a irregularidade, os documentos oficiais de natureza social ou efetuar o pagamento dos seguros contra acidentes de trabalho, apropriando-se indevidamente, portanto, de grandes quantidades de dinheiro em prejuízo público e dos trabalhadores. Para a lavagem do dinheiro angariado com os crimes, Ranieno Petrucci teria adquirido diversos imóveis no Brasil e, finalmente, ele e sua esposa teriam ainda ludibriado centenas de trabalhadores, estimulando-os a se filiarem a associação denominada ASBL Missão BrasilEuro coma falsa promessa de que, em troca, ele regularizaria a situação migratória deles na Bélgica e que, ao se tornarem membros dessa associação, eles não teriam mais problemas caso fossem submetidos a inspeção policial, quando, na verdade, nunca nenhuma providência foi adotada para a regularização da situação migratória dos trabalhadores e, naturalmente, a filiação à associação mencionada não teria nenhum efeito sobre eventual inspeção policial a que eles fosse submetidos.” (fls. 04-5 da PPE 949). 
    Em juízo de delibação, pontuei que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de estelionato ou de estelionato qualificado (art. 171, caput e § 3º, do Código Penal), apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal, bem como a lavagem de capitais, prevista no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Os delitos não estariam prescritos pelas leis belga e brasileira, considerados os poucos documentos que embasam o pleito.
    Ademais, os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Nesse prisma, decretei a prisão preventiva para extradição forte no preenchimento dos pressupostos autorizadores previstos na Lei de Migração e na inexistência de situação excepcional a afastar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva de liberdade. 
    Ressalto que, em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    O acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no respectivo Tratado de Extradição, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    Evidencia-se, na hipótese, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Por outro lado, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu o regramento do mencionado entendimento jurisprudencial no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. Na dicção do art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Sobre a questão, o parecer ministerial enfatiza que ‘considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça belga e a ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86 da Lei nº 13.445/17, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de prisão domiciliar ou de substituição da prisão por outras medidas cautelares’ (evento 29, fl. 875).
    Nesse contexto, não detecto situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva nem, como apontado na manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Reputo, portanto, hígido o decreto de prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos da Lei de Migração e diante da necessidade de “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017). 
    Em relação às alegações defensivas de propagação do novo coronavírus e o quadro de saúde do Extraditando, o relatório da gerência de assistência biopsicossocial do estabelecimento prisional, aponta que, em exame médico realizado no dia 12.4.2021, o Extraditando apresenta ‘bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, hidratado, corado, afebril, acianótico e anictérico, aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular ...’ (evento 37).
    Na espécie, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Extraditando; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Em casos similares, esta Suprema Corte tem assentado que [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020); ‘Conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação n. 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil’ (Ext 1.625, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.4.2020).
    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar. 
    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores para que, via diplomática, o Estado Requerente apresente, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias, os textos legais pertinentes à prescrição da pena.
    Intime-se, novamente, a Defesa constituída nos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017, sob pena de ser nomeado outro defensor (arts. 210, caput e § 2º, do RISTF) (evento 39, fl. 74). 
    Com a chegada da peça defensiva, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora